Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.140.005. TEMA N. 1002/STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. IRDR N. 3/TJDFT. DISPONIBILIZAÇÃO TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema n. 1.002, fixou as seguintes teses: (1) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; (2) O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora.
3. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) no sentido de que, [n]as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
3.1. A responsabilidade estatal relacionada à disponibilização tratamento médico enseja, em regra, uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável.
4. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em se tratando de ação cujo proveito econômico é inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4.1. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte vencedora.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa.